Tribunal: TJES
Processo: 5015276-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Revisão
Data de julgamento: 2024-09-06

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015276-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GENADIR DE OLIVEIRA

AGRAVADO: KAIKY LOPES DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS 25% DO SALÁRIO MÍNIMO – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE ATENDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração dos alimentos.

2. -
O valor da pensão alimentícia pode sofrer variações quantitativas, uma vez que é fixado, após a verificação das necessidades do alimentado e das condições financeiras do alimentante; assim, se sobrevier mudança na situação financeira de quem a paga ou de quem a recebe, poderá o interessado reclamar do magistrado, provando os motivos de seu pedido, conforme as circunstâncias, exoneração ou majoração do encargo.

3. - A comprovação de contratação de empréstimos não autoriza por si
só
a redução da pensão porque
todo empréstimo, ainda que tenha que ser pago, importa em adiantamentos de valores que ingressam como ativo para o agravante, aumentando, de imediato, o seu poder aquisitivo.
A redução de pensão em razão da contratação de empréstimo poderia servir de estímulo para que o alimentante contraísse novos empréstimos e com isso automaticamente reduzisse o valor da pensão.

4
. - Revela-se adequada a pensão de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do salário-mínimo considerando que o alimentado é menor com 12 (anos) de idade que não pode
exercer qualquer ofício, ainda que na condição de aprendiz (CF/1988, art. 7º, inciso XXXIII) e, portanto, a sua única fonte de sobrevivência é a pensão alimentícia mensal.

5. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,
_______ de ________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015276-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENADIR DE OLIVEIRA

AGRAVADO: K. L. D. O. e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015276-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GENADIR DE OLIVEIRA

AGRAVADO: KAIKY LOPES DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS 25% DO SALÁRIO MÍNIMO – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE ATENDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração dos alimentos.

2. -
O valor da pensão alimentícia pode sofrer variações quantitativas, uma vez que é fixado, após a verificação das necessidades do alimentado e das condições financeiras do alimentante; assim, se sobrevier mudança na situação financeira de quem a paga ou de quem a recebe, poderá o interessado reclamar do magistrado, provando os motivos de seu pedido, conforme as circunstâncias, exoneração ou majoração do encargo.

3. - A comprovação de contratação de empréstimos não autoriza por si
só
a redução da pensão porque
todo empréstimo, ainda que tenha que ser pago, importa em adiantamentos de valores que ingressam como ativo para o agravante, aumentando, de imediato, o seu poder aquisitivo.
A redução de pensão em razão da contratação de empréstimo poderia servir de estímulo para que o alimentante contraísse novos empréstimos e com isso automaticamente reduzisse o valor da pensão.

4
. - Revela-se adequada a pensão de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do salário-mínimo considerando que o alimentado é menor com 12 (anos) de idade que não pode
exercer qualquer ofício, ainda que na condição de aprendiz (CF/1988, art. 7º, inciso XXXIII) e, portanto, a sua única fonte de sobrevivência é a pensão alimentícia mensal.

5. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015276-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GENADIR DE OLIVEIRA

AGRAVADO: KAIKY LOPES DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por
GENADIR DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Família de Iúna
que, nos autos da ação de revisão de alimentos
nº 5000146-67.2023.8.08.0028
,
que
lhe
move
seu filho KAIKY LOPES DE OLIVEIRA, menor, representado pela sua genitora Silvanete Pereira Lopes,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para majorar a pensão alimentícia paga de
25% (vinte
e cinco
por cento) do valor do salário-mínimo bem como a metade dos gastos com despesas médicas, material escolar e uniforme, para 20% (vinte por cento) do valor da remuneração do agravante.

Sustenta que: (1) necessita da assistência judiciária gratuita; (2)
trabalha de carteira assinada e tem como salário-base o valor de R$ 2.973,19
(dois mil, novecentos e setenta e três reais e dezenove centavos); (3) tem gasto mensal com pagamento de luz e água de R$ 225,00 (duzentos e cinquenta reais) em média, tendo em vista que a luz não é fixa), aluguel na importância de R$ 700,00 (setecentos reais), fora água, internet, alimentação, considerando, ainda, que o valor do seu salário tem
que
ser dividido para a sua nova família, para seu filho e, ainda, conseguir o mínimo de lazer que lhe é garantido constitucionalmente; (4)
não tem condições de arcar com o pagamento da pensão alimentícia; e (5) necessidade de concessão de efeito suspensivo.

Requer
eu
a concessão de efeito suspensivo
e,
ao final, a reforma da decisão recorrida para fixar a pensão alimentícia no patamar anterior de 2
5
% (vinte
e cinco
por cento) do salário-mínimo.

Decisão (Id. 7070996) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contraminuta (Id. 7119206) apresentada requerendo o desprovimento do recurso ao fundamento de que a pensão foi fixada atendendo ao binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de abril de 2024.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015276-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GENADIR DE OLIVEIRA

AGRAVADO: KAIKY LOPES DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
“Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.” (CC/2002, art. 1.694, § 1º).

Demais, “São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.” (CC/2002, art. 1.695).

Sobre o tema, escreve Sílvio de Salvo Venosa que "O dispositivo coroa o princípio básico da obrigação alimentar pelo qual o montante dos alimentos deve ser fixado de acordo com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, complementando pelo artigo 1.694, § 1º, já transcrito (antigo, art. 400). Eis a regra fundamental dos chamados alimentos civis: 'os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.” (...) Não se pode pretender que o fornecedor de alimentos fique entregue à necessidade, nem o necessitado se locuplete às suas custas. Cabe ao juiz ponderar os dois valores de ordem axiológica em destaque. Destarte, só pode reclamar alimentos quem comprovar que não pode sustentar-se com o seu próprio esforço. Não podem os alimentos converter-se em prêmio para os néscios e descomprometidos com a vida. Se, no entanto, o alimentado encontra-se em situação de penúria, ainda que por ele causada, poderá pedir alimentos. Do lado do alimentante, como vimos, importa que ele tenha meios de fornecê-los: não pode o Estado, ao vestir um santo, desnudar o outro. Não há que se exigir sacrifício do alimentante. Lembre-se de que em situação definida como sendo culpa do alimentado, os alimentos serão apenas os necessários, conforme o § 2º do art. 1.694, mas os demais princípios continuam aplicáveis." (
In
Direito Civil - Direito de Família - Volume VI, Editora Atlas S/A., 14ª ed., São Paulo, 2014, p. 381/382)

Dest
e modo,
“Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração dos alimentos.” (CC/2002, art. 1.699).

A este respeito
ensina
Maria Helena Diniz que “O valor da pensão alimentícia pode sofrer variações quantitativas, uma vez que é fixado, após a verificação das necessidades do alimentado e das condições financeiras do alimentante; assim, se sobrevier mudança na situação financeira de quem a paga ou de quem a recebe, poderá o interessado reclamar do magistrado, provando os motivos de seu pedido, conforme as circunstâncias, exoneração (BOL. AAS
P
, 1.958:52; JTJ, 275:24, 255:28; RT 799:304, 778:258, 796:241; 803:381, 733:296, 727:278), redução (Ciência Jurídica, 65:115 e 136. RT 803:315, 845:312, 856:280; JTJ, 278:30, 279:26 e 28; RJM, 165:136; BAASP, 2656:595 2661:1783-11, 2649-1747-08 e 26661778-08), ou majoração do encargo (Adoças, n. 87.808, 1982, TJMG, 72.073, 1980, TJRS, e 91.331, 1983, TJRJ: RT 458:99, 526:195, 620:166, 530:86
e
536:241; Ciência Jurídica, 71:336, 69:93, 62:114, 39:173 e 18:92, JB, 167:292; RSTJ, 102:255).” (In Código Civil Anotado, Maria Helena Diniz, 18ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2017, p. 1.327).
No mesmo sentido:
In
Código Civil Comentado, Coordenador Min. Cesar Peluso, 12ª ed., São Paulo, 2018, p. 1.905).

No caso, o agravado em 24/02/2021, celebrou em acordo em ação de alimentos que lhe foi ajuizada pelo agravante que, à época, foi representado pela sua genitora, porque era menor (data nascimento 30/06/2011), pelo qual o agravado, que é motorista, concordou em pagar pensão alimentícia mensal no valor de 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo, bem como metade dos gastos do menor, bem como a metade dos gastos com despesas médicas, material escolar e uniforme.

Ocorre que na audiência em que foi celebrado o acordo o agravante alegou que era cobrador quando, na verdade, é motorista da Viação Praia Sol Ltda.,
e
tem um salário mensal de R$ 2.973,19 (dois mil, novecentos e setenta e três reais e dezenove centavos), conforme Demonstrativos de pagamento (Ids: 6957986 e 6957987), o que motivou o ajuizamento da ação revisional na qual foi concedido alimentos provisórios no valor de 20% (vinte por cento) do salário do agravante, correspondente ao valor de R$ 594,63 (quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos).

O agravante comprovou que possui gasto mensal de aluguel de R$ 700,00 (setecentos reais), conforme contrato de locação (Id: 6957987), bem como despesas de tarifas de água e energia elétrica de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) totalizando R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais).

Além disso, o agravante comprovou que constituiu nova família, conforme certidão de casamento, o que majorou seus gastos mensais.

Logo, somado o valor da pensão alimentícia com gastos mensais do agravante com aluguel, água e energia elétrica, totalizam R$ 1.519,63 (mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta e três centavos).

Deste modo, considerando o seu salário mensal de R$ 2.973,19 (dois mil, novecentos e setenta e três reais e dezenove centavos), subtraindo-se o valor dos seus gatos mensais com aluguel, água, energia elétrica e pensão alimentícia de R$ 1.519,63 (mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta e três centavos), resta-lhe a quantia de R$ 1.453,56 (mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos) para arcar com alimentação, vestuário, lazer, medicamentos e despesas rotineiras.

Destaque-se que o valor de R$ R$ 594,63 (quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos) é suficiente para garantir o sustento do menor com alimentação, vestuário, água, energia elétrica e eventual medicamento, que se faça necessário, sem importar em seu enriquecimento ilícito e, ainda, sem prejudicar o sustento do agravante e de sua nova família.

Registre-se que a genitora do menor alegou que se encontra desempregada, residindo de favor na casa da sua mãe, avó do menor, sendo que essa última encontra-se acometida de neoplasia, fato que embora não tenha comprovado pelo competente Laudo Médico, não foi impugnado pelo agravante, tornando-se incontroverso (CPC, art. 374, inciso III).

Anote-se, ainda, que o agravado possui 12 (doze anos) de idade não podendo exercer qualquer ofício ainda na condição de aprendiz (CF/1988, art. 7º, inciso XXXIII) e, portanto, a sua única fonte de sobrevivência é a pensão alimentícia mensal.

Este percentual tem sido mantido pelos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro e de São Paulo, em caso de pensionamento em favor 1 (um) filho, conforme os precedentes que transcrevo:

Desse juízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VERBA ALIMENTAR FIXADA EM 20% DO SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL NA HIPÓTESE DE O RÉU NÃO POSSUIR VÍNCULO EMPREGATÍCIO, E 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS NO CASO DE VÍNCULO. VERBA ALIMENTAR QUE DEVE SER ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE ENTRE O ALIMENTANTE E O ALIMENTADO. ALIMENTOS FIXADOS QUE SE ENCONTRAM RAZOÁVEIS, PROPORCIONAIS E ADEQUADOS DIANTE DO CASO CONCRETO E DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELANTE QUE NÃO COMPROVOU DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU NECESSIDADES ESPECIAIS QUE IMPLIQUEM NO AUMENTO DA VERBA ALIMENTAR. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”

(TJ-RJ - APL: 00044281620208190003, Relator: Des(a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO, Data de Julgamento: 13/04/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Revisional de Alimentos – Propositura pelo genitor contra o filho maior - Decisão que que indeferiu o pedido de antecipação de que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para reduzir a pensão alimentícia devida ao réu para o montante equivalente a 20% (vinte por cento) da remuneração média do alimentante – Inconformismo do autor - Alegação de que o valor da pensão alimentícia é excessivo e desproporcional com relação aos seus rendimentos, e compromete sua subsistência - Descabimento - Ausência de elementos suficientes a comprovar, de forma inequívoca, a atual situação econômica do autor que autorize, de plano, a alteração dos alimentos originalmente estipulados – Mera alegação de dificuldade financeira que não exime o agravante das suas obrigações com o seu filho - Recurso desprovido.”

(TJ-SP - AI: 21040106620208260000 SP 2104010-66.2020.8.26.0000, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 15/06/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Revisão de Alimentos – Propositura pelo genitor contra a filha menor - Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para reduzir a pensão alimentícia devida ao réu para o montante equivalente a 20% (vinte por cento) de seus rendimentos líquidos – Inconformismo do autor - Alegação de que a prestação alimentícia originalmente fixada se tornou excessiva em razão do nascimento de outro filho, deixando de observar princípios da possibilidade, proporcionalidade e necessidade - Descabimento - Ausência de elementos suficientes a comprovar, de forma inequívoca, a atual situação econômica do autor que autorize, de plano, a alteração dos alimentos originalmente estipulados – Mera alegação de dificuldade financeira que não exime o agravante das suas obrigações com o seu filho - Recurso desprovido.”

(TJ-SP - AI: 20764911920208260000 SP 2076491-19.2020.8.26.0000, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 06/04/2021, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2021)

Assinale-se, ainda, que embora o agravante tenha comprovado o pagamento da quantia de R$ 219,62 (duzentos e dezenove reais e sessenta e dois) referente a empréstimo pago em favor de Omini S/A – Crédito, Financiamento e Investimento (Id: 6957984), na data de 10/03/2023, não demonstrou quantas parcelas ainda restariam pendentes, bem como o total do empréstimo, fato que, por si só, não autorizaria a redução da pensão, mesmo porque, em tese, bastaria o agravante contrair novos e vultuosos empréstimo para reduzir o seu poder aquisitivo e,
consequentemente
, reduzir o valor da pensão, ressaltando que todo empréstimo, ainda que tenha que se pago, importa em adiantamentos de valores que ingressam como ativo para o agravante, aumentando, de imediato, o seu poder aquisitivo.

Noutra parte, a concessão de efeito suspensivo ao recurso poderá causar lesão grave de difícil ou incerta reparação ao agravado na medida que lhe privará de ter uma pensão alimentícia condizente com as suas necessidades e, também, para possibilitar
seus estudos,
com o objetivo de conseguir uma profissão, para permitir que no futuro, a pensão alimentícia, ora arbitrada, deixe de ser necessária.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)